Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723359-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO NASCIMENTO AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO DE MELO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença movido por AMERICEL S/A, pela qual indeferiu o pedido de revogação da penhora de crédito locatício devido ao agravante, ou de limitação da penhora a 10% (dez por cento) desses rendimentos. Alega ao agravante, em síntese, que quando foi decretada a penhora estava internado, acometido por um AVC, e que o advogado então constituído no processo não apresentou oportuna impugnação. Destaca que depois de ter restabelecido sua capacidade de autodeterminação e cientificado da medida constritiva, constituiu novos advogados para impugnar a penhora, que afirma incidir sobre rendimentos necessários à manutenção da sua subsistência, especialmente para custeio das despesas médicas exigidas por sua atual condição de saúde. Alega que possui 78 (setenta e oito) anos de idade, e que comprovou nos autos que precisou adiar uma cirurgia e que “necessita fazer acompanhamento, exames, cirurgias para recuperar visão que foi afetada, tratamentos médicos e medicações de alto custo, e em razão da penhora integral dos rendimentos de aluguel o agravante foi afetado e impactado”. Tece extenso arrazoado sobre os problemas de saúde que o afetaram e sobre as despesas que precisa custear com tratamento médico continuado, e relaciona todos os seus gastos mensais com medicamento, exames, médicos despesas para manutenção pessoal e gastos diversos, que somariam a quantia de R$ 42.017,27 (quarenta e dois mil, dezessete reais e vinte e sete centavos). Alega que os valores penhorados mensalmente somam a quantia de R$ 24.334,87 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), de modo que possui uma defasagem mensal de recursos para manutenção de suas despesas pessoais na ordem de R$ 17.682,40 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos). Destaca que se tiver seu estado de saúde agravado e precisar ser novamente internado na UTI não terá condições de arcar os custos do tratamento, e ressalta que a limitação da penhora não acarretara prejuízo à agravada, considerando seu porte econômico, argumentando que “a Claro, se tratando de uma empresa que detém recursos e a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento), não irá afetar o seu funcionamento.” Assevera que “a empresa não tem pressa para receber o valor na sua integralidade que possa comprometer sua subsistência ou afeta-lo a ponto de perecimento. Por outro lado, o agravante é idoso (78) que tem sua subsistência através do rendimento dos alugueis, que utiliza para seus tratamentos em razão dos diversos diagnósticos e CIDs de doença COMPROVADA nos autos.” Reivindica a aplicação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, aponta risco de inviolabilidade do seu direito fundamental à vida, previsto no art. 5o, caput, da CF, e aos cuidados com sua a saúde e proteção de doenças, assegurados pelo art. 196 da CF e pelo art. 25, I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que pode não ter condições de arcar com suas despesas médicas, especialmente se precisar ser novamente internado na UIT, acrescentando que “se faz imperativo evidenciar a necessidade do agravante no deferimento da tutela de urgência pleiteada, sobretudo, que já pleiteou a medida desde dezembro/2024 e a demora da análise do pedido em primeira instância e consequente indeferimento do pedido em maio/2025 o agravante correu risco de não ter recurso para eventual internação, acumulou dívidas por não ter recursos de manutenção, além de ter que adiar tratamentos e cirurgias essenciais para sua saúde.” Busca, em sede liminar deferimento de antecipação de tutela recursal, de acordo com as seguintes especificações: “b). Que seja recebido o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo do processo principal até o julgamento do presente recurso para que os valores depositados nos autos não sejam levantados pelo credor; c). O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja reduzido a penhora dos aluguéis do imóvel do agravante para o percentual de 10% (dez por cento), ou caso assim não se entenda para que se analise a redução entre 20% e no máximo 30%, para possibilitar o agravante a adimplir suas contas básicas, pagamentos de dívida dos cartões, continuidade no tratamento de sua saúde e realização de cirurgia no seu olho que está com visão comprometida;” No mérito, requer a reforma da decisão agravada “para confirmar eventual tutela de redução da penhora do aluguéis aplicando os efeitos ex tunc desde o protocolo da liminar na primeira instância, ou seja, desde dezembro de 2024 para aplicar assim de forma retroativa a redução de penhora nos alugueis que se venceram para oportunizar ao agravante o levantamento da diferença de (90%, 80% ou 70% a depender do percentual de redução deferido), de todos os meses (após o pedido liminar) em que ocorreu a penhora nos autos, sobretudo, pela demora na análise do pedido liminar na primeira instância protocolado em dezembro/2024.” Preparo regular, conforme certificado no ID 72783933. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso. Consigno, incialmente, que a hipótese dos autos não comporta a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que veda a constrição de “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Não houve a penhora de salário ou de verba remuneratória do agravante, mas constrição de crédito que lhe é devido em contrato de locação, sendo que a prova dos autos demonstra que o recorrente possui renda bastante elevada, que se encontra preservada e se mostra passível de suportar as despesas com sua subsistência e com as despesas para manutenção dos cuidados com sua saúde. A propósito essa constatação representa o ponto fulcral da fundamentação contida na decisão agravada, e não foi objeto de impugnação efetiva no agravo de instrumento. Com efeito, como bem observado na decisão recorrida, o recorrente aufere rendimentos das empresas SBA TORRES BRASIL LTDA e TORRES DO BRASIL SA, com valores anuais que superam a quantia de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) (ID 72779620 - Pág. 6). Assim, em uma primeira vista, ainda que seja mantida a medida constritiva combatida, o recorrente possui renda suficiente para viabilizar a manutenção de suas despesas, mesmo considerando as despesas médicas e com medicamentos necessários ao restabelecimento de estado de saúde. Destaco, nesse ponto, que as despesas relacionadas no agravo de instrumento, que atingem a quantia mensal de R$ 42.017,27 (quarenta e dois mil, dezessete reais e vinte e sete centavos), além de elencarem despesas eventuais expressivas, com o atendimento de emergência que já lhe foi prestado remetente, revela o custeio de obrigações que evidenciam que o agravante possui plena capacidade financeira, à exemplo do lançamento de gastos com salários de 4 (quatro) funcionários que trabalham em sua chácara. Diante do exposto, considerando notadamente a capacidade financeira revelada pelos rendimentos auferidos pelo agravante, independentemente da penhora dos locatícios que foram penhorados nos autos de origem, e que não houve comprovação efetiva de comprometimento de renda, mesmo diante da condição de saúde do recorrente, evidenciada pela prova dos autos, não se mostra provável a o provimento do agravo de instrumento para revogar ou mitigar a medida constritiva. Ademais, diante da demora na impugnação contra a medida constritiva, e considerando que a última apuração do valor da obrigação em execução nos autos de origem, em 3 de abril de 2024, apontava o valor total da dívida em R$ 297.103,40 (duzentos e noventa e sete mil, cento e três reais e quarenta centavos) (ID 192100464), e que a penhora vem incidindo desde junho de 2024, pelo valor de R$ 24.334,87 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), verifica-se é iminente o cumprimento integral a obrigação e a liberação dos locatícios da penhora decretada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator